Tribunal: STF
Processo: ARE 1523913
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, assim ementado:



     



    ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. NÃO SUBSTITUIÇÃO DAS CANDIDATAS. ÓBICES À ELEGIBILIDADE FLAGRANTES OU PRESUMÍVEIS. CANDIDATURAS FICTAS. PROVIMENTO. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, por unanimidade, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), que buscava a anulação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) do Município de Barra Mansa/RJ, relativo ao pleito de 2020, em razão da existência de supostas candidaturas fictícias, notadamente em razão da inviabilidade das candidaturas, diante da falta de condições de elegibilidade e da existência de causa de inelegibilidade. 2. O recurso especial foi inadmitido na origem e o agravo teve seguimento negado nesta instância pelo então relator. Em sede de agravo regimental, reconsiderei a decisão para prover o agravo a fim de submeter o apelo nobre a julgamento pelo plenário. 3. A recorrente postula a reforma do acórdão recorrido, para julgar procedente a ação de investigação judicial eleitoral e aplicar as sanções decorrentes do descumprimento do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL Atual jurisprudência do TSE 4. Em julgado oriundo do Município de Timon/MA (REspEl 0600965-83, de minha relatoria, DJE de 15.9.2023), este Tribunal decidiu, por unanimidade, que, se o partido assume o risco de lançar candidata potencialmente inelegível, ou mesmo sem reunir condições de elegibilidade, deve fazê-lo apenas se e quando já garantida a observância do mínimo legal com candidaturas juridicamente hígidas, ou sobre as quais não haja questionamento jurídico. 5. Sobre o tema, esta Corte tem firmado a orientação de que a apresentação de candidaturas inviáveis, apenas para cumprir o percentual da quota de gênero, aliada a outros elementos, tem o condão de configurar fraude à norma descrita no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. Nessa linha de entendimento, destaco os seguintes julgados: 0601822-64, rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE de 15.2.2024; REspEl 0601218-35, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 11.12.2023; REspEl 0600914-12, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 1º.12.2023. Mérito – afronta ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 6. A Corte Regional concluiu pela improcedência da ação, à míngua de provas robustas acerca da fraude ao percentual mínimo estabelecido, conforme previsão do art. 10, § 3º, Lei 9.504/97, uma vez que o partido teria disponibilizado, para o pleito proporcional, 68% das vagas para o gênero masculino e 31% para o feminino, cenário que somente veio a ser alterado após o pleito, diante do deferimento posterior do registro de uma candidatura masculina. 7. A evolução normativa, doutrinária e jurisprudencial sobre os dispositivos que impactam a promoção de candidaturas do gênero sub-representado, no caso do gênero feminino, aponta para a necessidade do lançamento de candidaturas efetivas, com condições mínimas de partida, de participação na campanha eleitoral e de obtenção de resultados. 8. De acordo com o § 3º do art. 10 da Lei 9.504/97, do número de candidatos registrados para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Legislativa, para as Assembleias Legislativas e para as Câmaras Municipais, “cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo”, preceito voltado à representação parlamentar mais equânime entre os gêneros masculino e feminino. 9. O estabelecimento de cotas de gênero não vincula partidos a proporções estanques de candidaturas lançadas, senão aos parâmetros legais mínimo e máximo. Nada impede, e a necessária concretização dos vetores da igualdade e da representatividade eleitoral recomenda, que as agremiações lancem candidaturas do gênero sub-representado em patamar superior ao piso legal. 10. Mesmo quando consideradas as particularidades de cada colégio eleitoral, as agremiações partidárias, como pessoas jurídicas essenciais à realização dos valores democráticos, devem se comprometer ativamente com a concretização dos direitos fundamentais – são dotados de eficácia transversal – mediante o lançamento de candidaturas femininas juridicamente viáveis, minimamente financiadas e com pretensão efetiva de disputa. 11. Sobrevindo questionamento à candidatura do gênero sub-representado, o partido deve, se ainda viável a substituição nos autos do DRAP, fazer as adequações necessárias à proporção mínima de candidaturas masculinas e femininas. Não o fazendo a tempo e modo, as candidaturas femininas juridicamente inviáveis, ou com razoável dúvida sobre a sua viabilidade, podem ser consideradas fictas para fins de apuração de alegada fraude ao disposto no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97. Aspectos do caso concreto. Dos elementos indiciários caracterizadores da fraude à cota de gênero. Inviabilidade das candidaturas, inclusive no plano jurídico 12. Do exame das premissas fáticas registradas pela instância ordinária, extrai-se o seguinte: i) o partido inscreveu, na cota mínima de 30%, duas candidatas que claramente não preenchiam as condições legais para o deferimento dos seus registros, diante da ausência de condição de elegibilidade (falta de domicílio eleitoral na circunscrição do pleito) e de causa de inelegibilidade (condenação criminal); ii) os óbices às candidaturas foram detectados e as respectivas sentenças prolatadas antes do término do prazo de substituição; iii) embora uma das candidatas tenha recorrido contra o indeferimento do seu registro, não houve demonstração cabal da prática de atos efetivos de campanha; iv) o partido, mesmo tendo ciência da inviabilidade das candidaturas, não providenciou a substituição das candidatas dentro do prazo legal; v) as candidatas receberam recursos de campanha em valores ínfimos (R$ 369,00 e R$ 289,00); vi) as candidatas tiveram votação zerada, em vista da situação jurídica dos registros de candidatura. 13. A partir do parâmetro hermenêutico de que o lançamento de candidaturas femininas deve ser efetivo, minimamente viável no plano jurídico, a insistência do partido em manter, como integrantes de sua cota mínima, candidatas com óbices relevantes ao deferimento dos respectivos registros, associada à inação das candidatas para a defesa de suas candidaturas e para a consequente continuidade das campanhas, evidencia a fraude ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97, mediante o preenchimento ficto da cota de gênero por quem não tinha a pretensão nem as condições jurídicas para participar do pleito. 14. Se o partido agravado decidiu manter candidaturas femininas juridicamente inviáveis, ou sobre as quais pairava razoável dúvida, fê-lo por conta e risco e sob pena de, uma vez desatendido o mínimo legal, ver reconhecida a fraude aos comandos normativos alusivos à promoção da participação da mulher na política e na representação de cargos parlamentares. DAS RAZÕES PARA O NÃO ACOLHIMENTO DAS ALEGAÇÕES DOS RECORRIDOS 15. O art. 57 da Res.-TSE 23.609, apontado como violado, consigna a ilegitimidade daquele que não impugnou o registro para recorrer da decisão que o tenha deferido, enquanto o caso em exame deve ser analisado à luz do art. 22 da LC 64/90, que atribui legitimidade ativa a qualquer partido político, coligação, candidato ou ao Ministério Público Eleitoral para ajuizar ação de investigação judicial eleitoral. 16. A reforma do julgado não demanda o reexame das provas dos autos, porquanto esta Corte tem firmado posicionamento no sentido de que: “O reenquadramento jurídico do acervo fático-probatório delineado na decisão recorrida não se confunde com o reexame do acervo dos autos e, por isso, não esbarra no óbice na Súmula n. 24 deste Tribunal Superior” (REspEl 0600617-97, rel. Min. Cármen Lúcia, DJE de 30.6.2023). CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral a que se dá provimento, para julgar procedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), determinando: a) a cassação dos candidatos vinculados ao Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do Diretório Municipal Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) de Barra Mansa/RJ; b) a nulidade dos votos obtidos pelas chapas proporcionais, com o recálculo dos votos dos quocientes eleitoral e partidário, tal como estabelece o art. 222 do Código Eleitoral; c) a declaração de inelegibilidade de Rosana Silveira Amigo e de Luana dos Santos Ferreira, integrantes do polo passivo da lide; d) o cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação do acórdão (doc. 335, pp. 1-4).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 345).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 16, da mesma Carta. 



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    O TSE assim decidiu a questão:



    Pelo que se extrai dos excertos do aresto recorrido citado no relatório, a Corte Regional concluiu pela improcedência da ação, por entender ausente o dolo em burlar o percentual mínimo estabelecido, conforme previsão do art. 10, § 3º, Lei 9.504/97, acrescentando que o percentual mínimo de candidaturas femininas previsto na legislação até o fechamento do Sistema de Candidatura, em 27.10.2020, foi mantido, e, por isso, a ausência de substituição das candidatas pelo partido, por si só, não seria indicativo de ilicitude.



    Acerca das duas candidatas, ficou assentado o seguinte: 



    a) a candidata Rosana Silveira Amigo anexou certidão positiva criminal ao processo de registro de candidatura 0600172-64.2020.6.19.0094, razão pela qual o registro foi indeferido e o seu nome nem sequer foi lançado às urnas, deixando o órgão partidário de substituí-la por outra candidata apta; 



    b) a Corte de origem considerou não haver nos autos elementos que indicassem que o órgão partidário tinha prévia ciência de que a candidata Rosana era detentora de antecedente criminal, de modo que eventual desídia do partido no momento do lançamento das candidaturas, por si só, não evidenciaria fraude;



    c) a candidata Luana dos Santos Ferreira teve o seu registro indeferido por possuir domicílio eleitoral em Barra do Piraí/RJ, logo, fora da circunscrição do pleito, sendo, portanto, inelegível, nos termos do art. 14, § 3°, IV, da Constituição Federal; 



    d) segundo o Tribunal a quo, a candidata Luana diligenciou por e-mail acerca da mudança de domicílio eleitoral, demonstrando, assim, efetivo interesse em concorrer ao pleito de 2020, além de ter recebido doações de materiais de propaganda, conforme aponta a Prestação de Contas 0600571-05.2020.6.19.0091, julgada aprovada com ressalvas pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral; 



    e) o percentual de cotas femininas foi mantido antes do pleito, considerado o indeferimento do registro da candidatura de Denílson Elias dos Santos Sicupira, tendo o percentual de candidaturas femininas ficado aquém do determinado pela legislação eleitoral somente após a eleição, diante do provimento do recurso do candidato, com o consequente deferimento do seu registro. 



    Inicialmente, vale ressaltar que, muito embora a Corte de origem tenha assentado a inexistência do elemento subjetivo (dolo), na linha da já citada jurisprudência deste Tribunal Superior, a caracterização da fraude ao art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 demanda apenas a evidência de elementos puramente objetivos, a saber: a votação ínfima ou zerada, a inexistência de atos de campanha e a inexpressividade da movimentação financeira. Ou seja, na apuração desse tipo de ilícito, não é exigível a comprovação cabal da intenção de fraudar. 



    Na espécie, estão devidamente evidenciados os seguintes requisitos: votação zerada, ausência de comprovação de efetiva prática de atos de campanha e inexpressividade da movimentação financeira. 



    Portanto, além da presença dos aludidos elementos configuradores da fraude, a existência de barreiras legais ao deferimento de ambos os registros – condenação criminal e ausência de domicílio eleitoral – reforça a conclusão de que as candidaturas foram lançadas apenas para cumprir o requisito do percentual das cotas de gênero. 



    Na espécie, é incontroverso que ambas as candidatas ostentavam óbices ao deferimento dos registros, os quais eram de seu conhecimento, e, embora a Corte de origem tenha consignado não existir nos autos comprovação de que o partido tinha ciência dos impedimentos, não se mostra crível que a agremiação tenha lançado candidaturas sem obter mínimas informações acerca da sua viabilidade. Ressalto que, embora a candidata Luana dos Santos Ferreira tenha recebido doações de material de propaganda no valor de R$ 369,00 e tenha obtido a aprovação de suas contas com ressalvas, 9 nos autos da PC 0600571-05.2020.6.19.00910, não há provas de que houve o seu engajamento efetivo em atos de campanha. 



    Quanto à candidata Rosana Silveira Amigo, cujo registro foi indeferido em face de condenação criminal, na sua prestação de contas foi informado o recebimento de recursos no valor de R$ 289,00, e, tendo em vista a ausência de abertura de conta bancária, as contas foram desaprovadas pelo Juízo da 91ª Zona Eleitoral, nos autos do Processo 0600579-79.2020.6.19.009111. 



    Observo, ainda, que as sentenças nas quais foram indeferidos os registros das candidatas foram prolatadas no dia 11.10.2020, nos autos dos Processos 0600168-27 e 0600172-64 (IDs 157449023 e 157449024), ainda dentro do prazo para substituição de candidatos, fixado em 26.10.2020, a teor do Calendário Eleitoral e nos termos dos arts. 7º, § 4º, e 13, §§ 1º e 3º, da Lei 9.504/97. 



    É importante ressaltar que a candidata Rosana nem sequer recorreu do indeferimento do seu registro, e, quanto à candidata Luana, embora tenha apresentado recurso da sentença que indeferiu o seu registro, observo que tal circunstância não se faz apta a afastar a presença dos demais elementos indicativos da fraude: votação zerada, gastos pífios, ausência de comprovação da prática de atos efetivos de campanha, além da falta de interesse do partido em promover a substituição das candidatas dentro do prazo legal (doc. 335, pp. 14-15). 



    Assim, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei n. 9.504/1997), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Vejamos:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES DE 2020. VEREADORES. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTS. 1º, INCS. II E V E PARÁGRAFO ÚNICO, E 5º, INC. I, DA CRFB. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência da fraude à cota de gênero a partir da valoração dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504, de 1997. 3. No que se refere às consequências advindas do reconhecimento da fraude, o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral ajusta-se ao entendimento firmado na ADI nº 6.338/DF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1466886-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3/9/2024).



    Ementa: Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1423577-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3/5/2023)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1460431-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8/32024)



    EMENTA Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Violação da cota de gênero. Artigo 10 da Lei nº 9.504/97. Matéria infraconstitucional. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não infirmado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. In casu, o quadro fático delineado no acórdão do TSE revelou que (a) as candidatas obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) elas apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, circunstâncias que evidenciaram fraude à cota de gênero. 2. As conclusões perfilhadas no acórdão recorrido se basearam na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que as razões do apelo nobre demandam prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. A suscitada violação do art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula nº 282/STF, devido à ausência do prequestionamento da matéria constitucional desenvolvida nas razões recursais. 4. Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso não admitido, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1429083-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20/11/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator